Tribunal: TJDFT
Processo: 0027576-71.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0027576-71.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PONTES &amp; PORTELLA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: SERVICO NACIONAL DE APREDIZAGEM DO COOPERATIVISMO, PARTNERS TI INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA D E S P A C H O Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, PONTES &amp; PORTELLA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas pela apelada em sede de contrarrazões (id 11841119). MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora